Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600028-33.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600028-33.2024.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de contas anual de nº 0600028-
33.2024.6.16.0030, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas do
Partido Socialista Brasileiro de Prudentópolis/PR, referente ao exercício financeiro de 2023, com
fundamento no art. 44, VIII, alínea "b", e art. 45, III, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019, em
razão da ausência da abertura de conta bancária, inviabilizando a análise da movimentação
financeira no período. Deixou de aplicar a sanção prevista no art. 48 da Resolução TSE nº
23.604/2019 em virtude de não haver importância apontada como regular, bem como pela ausência
de movimentação financeira. Não havendo irregularidade grave e insanável resultante de conduta
dolosa que importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio público, não há o que se falar em
responsabilização pessoal civil e/ou criminal dos dirigentes partidários, conforme previsto no art.
50 da Resolução TSE nº 23.604/2019. ( Prestação de conta anual ajuizada pelo PSB Partido
Socialista Brasileiro de Prudentópolis/PR, que apresentou Contas Anuais relativas ao Exercício de
2023. Verificou-se a inexistência de movimentação financeira, que apresentou a prestação de
contas, gerada pelo Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), referente ao exercício de 2023,
para fins de autuação pelo SPCA. A ausência de abertura de conta bancária, impossibilitando a
análise técnica sobre a prestação de contas apresentada, levando a unidade técnica a manifestar-
se pela desaprovação das conta. Em que pese a manifestação da agremiação partidária, percebe-se
que a legislação vigente e, de igual modo, a jurisprudência mais recente, são no sentido de que é
obrigatória a abertura de conta bancária "doações de campanha", que será exigida, ainda que não
ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, consubstanciando falha grave a
ensejar a desaprovação das contas prestadas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB - PRUDENTOPOLIS - PR
(RECORRENTE)
ROZANE MACHADO MARCONATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041826
19/09/2024
10:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.208

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600028-33.2024.6.16.0030 –
Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB -
PRUDENTOPOLIS - PR
ADVOGADO: ROZANE MACHADO MARCONATO - OAB/PR40465
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2023. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA INEXISTENTE. RESSALVA
A ENTENDIMENTO DIVERSO DO
RELATOR. CONTAS DESAPROVADAS.
R E C U R S O C O N H E C I D O E N Ã O
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral
Inominado interposto pelo Diretório
Municipal de Prudentópolis do Partido
Socialista Brasileiro (PSB), contra a
sentença da Juíza da 30ª Zona Eleitoral de
Prudentópolis/PR, que desaprovou as
contas do exercício financeiro de 2023.

1.2. A sentença de origem considerou que a
ausência da abertura de conta bancária
para doações de campanha, apesar de não
haver movimentação financeira no período,
configura irregularidade grave, justificando a
desaprovação das contas.

1.3. O partido recorrente argumentou que a
Num. 44041826 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 10:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091910332567800000042994443
Número do documento: 24091910332567800000042994443
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:29:51

falta de movimentação financeira tornaria
desnecessária a abertura de conta
bancária, solicitando, portanto, a aprovação
das contas

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A obrigatoriedade da abertura de conta
bancária específica para doações, mesmo
na ausência de movimentação financeira.

2.2. A possibilidade de aprovação das
contas com ressalvas, considerando a
ausência de movimentação financeira no
exercício questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Conforme a Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 6º, II e § 2º, a abertura de
conta bancária "doações para campanha" é
obrigatória para os partidos políticos,
independentemente da existência de
movimentação financeira, inclusive em anos
não eleitorais.

3.2. A jurisprudência deste Tribunal tem se
posicionado pela desaprovação das contas
quando há descumprimento dessa
obrigação, visto que a não abertura da
conta compromete a fiscalização da Justiça
Eleitoral, sendo considerada irregularidade
grave (RE nº 060002662, Acórdão, Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
08/07/2024; RE nº 060008712, Des. Thiago
Paiva Dos Santos, DJE 31/05/2022).

3.3. Embora se reconheça a proposta de
modificação legislativa que sugere a
dispensa da abertura de conta em casos de
ausência de movimentação financeira, o
entendimento atual, que prima pela
segurança e transparência nas prestações
de contas, ainda exige o cumprimento
dessa obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Mantida a sentença que desaprovou as
contas do Diretório Municipal de
Prudentópolis do Partido Socialista
Num. 44041826 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 10:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091910332567800000042994443
Número do documento: 24091910332567800000042994443
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:29:51

G
G
G
Brasileiro (PSB) no exercício financeiro de
2023, com a ressalva do posicionamento
pessoal do Relator.

4.3. Tese: A obrigatoriedade de abertura de
conta bancária para doações é imposta aos
partidos políticos, mesmo na ausência de
movimentação financeira, configurando a
sua não observância como irregularidade
grave que justifica a desaprovação das
contas, em que pese entendimento diverso
do relator.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 6º, II e § 2º

Jurisprudência relevante citada:

RE nº 060002662, Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE 08/07/2024.

RE nº 060008712, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 31/05/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral Inominado interposto por PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) - Diretório Municipal de Prudentópolis, em face da
sentença proferida pela Juíza da 30.ª Zona Eleitoral de Prudentópolis/Pr, que julgou
desaprovadas as contas da recorrente.

Na origem, foi apresentada Prestação de Contas pelo órgão municipal do
Partido dos Socialista Brasileiro de Prudentópolis/PR, referente ao exercício financeiro de
2023.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43945608).

O Analista Judiciário se manifestou pela aprovação com ressalvas das
Num. 44041826 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 10:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091910332567800000042994443
Número do documento: 24091910332567800000042994443
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:29:51

contas, pela inviabilidade de análise da movimentação financeira do período (id.
43945612).

O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pela
desaprovação das contas, ante a inviabilidade de análise da movimentação financeira
referente ao ano de 2023 (id. 43945616).

A Sentença de id. 43945617, julgou desaprovadas as contas apresentadas,
em razão da ausência da abertura de conta bancária, que inviabilizou a análise da
movimentação financeira no período.

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) - Diretório Municipal de
Prudentópolis interpôs Recurso Eleitoral Inominado (id. 43945623) em face da sentença
proferida, argumentando que não realizou qualquer movimentação financeira durante o
exercício de 2023, não havendo necessidade de abertura de contas bancárias
específicas, como previsto no art. 6º, §1º da Resolução TSE nº 23.604/2019. Aduziu que
a desaprovação das contas com fundamento exclusivamente na falta de abertura de
conta bancária, quando não houve qualquer movimentação de recursos, não se mostra
proporcional, tendo em vista que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em casos
de ausência de movimentação financeira, a falta de abertura de conta bancária não
constitui irregularidade grave que justifique tal desaprovação. Ainda, alegou que é
importante que seja concedida ao PSB a oportunidade de regularizar as pendências
documentais, em nome do princípio da ampla defesa e do contraditório e que não há
qualquer indício de má-fé ou desvio de conduta por parte do PSB, o que reforça a
desnecessidade de uma decisão de desaprovação total.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, para o
fim de reformar a sentença, considerando-se a ausência de movimentação financeira e a
desnecessidade de abertura de conta bancária, para que as contas sejam aprovadas com
ou sem ressalvas. Além disso, requereu, caso fosse entendido necessário, a concessão
de prazo para a apresentação de documentos complementares que possam sanar as
falhas apontadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 43956229).

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

A parte recorrente foi intimada da sentença em 15/08/2024, de forma que o
recurso interposto em 19/08/2024 se mostra tempestivo.

Num. 44041826 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 10:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091910332567800000042994443
Número do documento: 24091910332567800000042994443
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:29:51

Preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

II.ii. Mérito

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) - Diretório Municipal de Prudentópolis
recorre da sentença do juízo da proferida pela Juíza da 30.ª Zona Eleitoral de
Prudentópolis/Pr, que desaprovou as contas do partido político referente ao exercício
financeiro de 2023, em virtude da ausência de abertura da conta bancária "doações para
campanha".

O cerne da controvérsia refere-se à obrigatoriedade ou não da abertura da
conta “doações para a campanha” no referido exercício, já que o partido apresentou
declaração de ausência de movimentação financeira.

Sobre esse tema, este Tribunal tem decidido pela DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS de quem não promover a abertura de conta corrente "Doações para Campanha"
em Instituição Bancária.

Eis os fundamentos atualmente vigentes:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES
PARA CAMPANHA". OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para
campanha", independentemente da movimentação de recursos financeiros.
2. A não abertura de conta específica é uma irregularidade grave que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a
desaprovação das contas.
3. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº060002662, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 08/07/2024).

RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA –
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 – APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE
ABERTURA DA CONTA "DOAÇÕES PARA CAMPANHA" –
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS – NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a
abertura da conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, mesmo
que não ocorra movimentação de recursos financeiros.

2. A ausência de abertura de conta bancária específica é irregularidade
Num. 44041826 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 10:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091910332567800000042994443
Número do documento: 24091910332567800000042994443
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:29:51

grave, que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos e partidos políticos por esta Justiça Especializada.

3. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060008712, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 106, Data 31/05/2022)

Em atendimento ao princípio da colegialidade, adiro a esse posicionamento,
mas ressalvo meu entendimento em sentido contrário, por entender que em anos NÃO
ELEITORAIS, exigir a abertura de conta bancária para agremiações que não tenha
arrecadação local comprovada, não faz qualquer sentido.

Nestes termos, reproduzo aqui os fundamentos trazidos em outros processos:

Quer que seja por conta da alteração recente na composição da Corte, quer
seja pelos debates em torno da matéria recentemente havidos perante a
Câmara dos Deputados e refletido na mini-reforma eleitoral hoje em
tramitação no Senado Federal, quer seja por conta de não fazer sentido a
aplicação de uma regra que, na prática, não traz nenhuma alteração fática na
análise de contas, é que o assunto merece novo debate, inclusive para
relativizar a aplicação do artigo sexto na Resolução, para os casos ÚNICA E
TÃO SOMENTE DE PARTIDOS, que apresentem declaração de não
movimentação de recursos, em anos NÃO ELEITORAIS.

Anote-se, de saída, que não se trata de uma rediscussão do tema em razão
de uma discordância com as decisões pretéritas deste Tribunal. O retorno ao
tema decorre da fortuita conjunção do tema com as especificidades do caso
concreto e dos debates que levaram à aprovação, no âmbito da Câmara dos
Deputados, da Mini-reforma eleitoral já submetida para deliberação do
Senado (Projeto de Lei nº 4.438/2023).

Dentre os artigos já aprovados pela Câmara dos Deputados, está o seguinte,
na atual redação dada ao § 4º, do artigo 28, da Lei nº 9.096/95:

§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro prestarão contas na
forma de declaração que ateste a inexistência de movimentação, mediante a
apresentação de extrato bancário, quando houver, dispensada a intervenção
de advogados para este ato específico.

§ 4º-A Ficam também desobrigados do envio de declarações de isenção, de
débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita
Federal do Brasil, dispensada a intervenção de contador.”

Colhe-se, ainda, da justificativa que informa o dito projeto de lei que “[a]s
regras da prestação de contas foram simplificadas, buscando diminuir a
burocracia e promover a adequação aos avanços digitais”.

Num. 44041826 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 10:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091910332567800000042994443
Número do documento: 24091910332567800000042994443
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:29:51

Dentro do contexto de inovação legislativa há inequívoco intuito, ainda que
em andamento, do legislador nacional em compreender as particularidades
dos órgãos partidários de representação municipal, especialmente a sua
indisputada e costumeira falta de recursos próprios, havendo uma relação de
quase exclusividade de recursos públicos para a realização das atividades
partidárias e de sua manutenção.

Nesse cenário, ao se vislumbrar a situação desses órgãos partidários revela-
se, e acredita-se que de igual maneira entende o legislador, uma exigência
financeira incompatível com a garantia constitucional do exercício do ius
honorum que o Estado obrigue a manutenção de contas bancárias quando
inexistente movimentação financeira.

Vale dizer, não parece fazer sentido, dentro da realidade dos órgãos
municipais de partidos políticos que não recebem verbas públicas e tampouco
captam recursos próprios junto aos seus filiados, exigir a abertura de contas
corrente que, inclusive, geram despesas de taxas e afins.

Ora, na pratica é impor a necessidade de arrecadação de recursos para fazer
frente ao pagamento de despesas bancárias tornando, a Justiça Eleitoral, no
limite, demandado de clientes para as Instituições Bancárias. Tal atitude, na
minha visão, é de fato desproporcional quando se pensa no ordenamento
político brasileiro e a decisão do constituinte de incentivar a organização
politico-partidária.

Ainda é possível afirmar, pelo prisma da Teoria do Estado entre nós adotada,
que a proposta legislativa acima transcrita é fruto da vontade do povo
brasileiro, manifestada por meio de seus representantes eleitos, todos estes
conhecedores das agruras do sistema partidário nacional.

Um terceiro conjunto de considerações pode ser extraído do norte principal a
informar toda a estruturação da prestação de contas na Justiça Eleitoral,
consistente na relação entre a transparência das e a aptidão de uma
inconsistência em causar prejuízo à atividade de fiscalização exercida pela
Justiça Eleitoral.

Em outros termos, o objetivo principal dos processos de prestação de contas
é aferir, com segurança, o trâmite dos recursos arrecadados por candidatos e
partidos políticos e utilizados para as suas finalidades legais. Em
contraposição, às condutas que prejudicam o exercício desse múnus têm o
condão de indicar a ocorrência de irregularidades e, a depender de seu grau
e intensidade, produzem efeitos negativos ao prestador das contas quando
do julgamento do feito.

Nessa senda, na minha visão, não é demais levar em conta que ao emitir a
Resolução que trata da obrigatoriedade de abertura de conta, a mesma se
deu no contexto de ano eleitoral e a partir da criação dos fundos públicos de
campanha, sem considerar, naquele momento, que em anos não eleitorais, a
depender do tamanho da agremiação, nem recursos públicos existem para
Num. 44041826 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 10:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091910332567800000042994443
Número do documento: 24091910332567800000042994443
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:29:51

fazer frente a repasses a todos os diretórios municipais espalhados pelo
Brasil.

Assim, evoluir para deixar de reconhecer que a falta de abertura de conta
bancária pelos órgãos partidários de âmbito municipal, em ano não eleitoral, é
conduta apta a resultar na desaprovação da prestação de contas, passando a
reconhecer como suficiente para a demonstração da transparência da
contabilidade apenas é tão somente a apresentação de declaração de
ausência de movimentação financeira, é medida que se impõe.

Aqui há o inegável ajuste à compreensão de que o caráter nacional dos
partidos políticos importaria em um conjunto idêntico de obrigações a todos
os seus órgãos nacionais, estaduais, distritais e municipais.

Por certo, não estamos aqui, abrindo um precedente para que contas não
sejam abertas, muito menos afirmando que pode haver movimentação
financeira interna corporis dos Partidos, de forma desassociada a existência
de uma conta bancária formal. O ponto aqui é não exigir daquele que sequer
receita tem, que precise arrecadar valores para fazer frente à manutenção de
despesas bancárias, movimentando toda a estrutura da Justiça Eleitoral para
tal finalidade.

Assim, vejo que a inovação legislativa que pende de uma deliberação final,
representa um louvável avanço na aplicação do princípio da isonomia em sua
faceta material, ao reconhecer que a mesma obrigação contábil deve ser
cumprida de maneira diferente por cada instância de órgão partidário,
respeitadas as suas individualidades e capacidades arrecadatórias.
Notadamente, aqueles que possuem movimentação financeira devem abrir
conta bancária enquanto aqueles que não a possuem ficam dispensados
dessa obrigação bancária.

Por certo, não se está aqui a aplicar o novel dispositivo legal que remanesce
em discussão, mas sim realizar uma aplicação conforme da Resolução
vigente, até porque a intenção na sua edição era regular as arrecadações
financeiras e gestão das despesas eleitorais e não impor um ônus sem
sentido a diretórios de partidos que nada arrecadam.

Diante de toda a argumentação exposta, é que se propõe a superação do
atual entendimento da Corte, para entender que a apresentação de
documento de ausência de movimentação financeira, devidamente assinado
pelo Presidente e Tesoureiro do órgão partidário municipal, em ano não
eleitoral, gera a aprovação de contas com ressalvas em decorrência da não
abertura de conta corrente e não mais a sua desaprovação., concretizando a
necessidade de aperfeiçoamento do sistema de prestações de contas.

Averbe-se ainda que a proposta de revisão da compreensão deste Tribunal
não importa acinte à segurança jurídica, na medida em que a evolução
normativa tem o condão de oportunizar o ajuste de rumo da jurisprudência
sem a necessidade de uma reformulação e revogação dos prévios
Num. 44041826 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 10:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091910332567800000042994443
Número do documento: 24091910332567800000042994443
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:29:51

fundamentos adotados pelos órgãos jurisdicionais.

Por fim, a alteração retrospectiva proposta se revela suficiente para resolver
todos os casos porventura similares em anos não eleitorais.

Transpondo essa fundamentação para o caso concreto, conclui-se, então,
que a falta da abertura da conta, não pode ser razão suficiente para a
desaprovação de contas, considerando não ter havido qualquer arrecadação
ou mesmo despesa praticada pela Agremiação Política Municipal.

Na espécie, a GREI apresentou declaração de ausência de movimentação
financeira (id. 43889871) e consoante se infere do Parecer conclusivo
elaborado pelo Cartório Eleitoral (id. 43889886), verificou-se que não constam
demonstrativos de repasses ou distribuição de Fundo Partidário a favor da
esfera partidária.

A análise da documentação em questão deixa claro que o partido em questão
não teve nenhuma receita, nem contraiu nenhuma despesa no ano de 2023,
o que, afastaria a necessidade de abertura da conta doações para a
campanha em anos ímpares, autorizando a aprovação das contas com mera
ressalva.

Assim, possuindo esta Corte Eleitoral entendimento consolidado no sentido
de que nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para campanha",
independentemente da movimentação de recursos financeiros, mesmo em anos não
eleitorais, é o caso de se negar provimento ao recurso interposto pelo Partido Socialista
Brasileiro (PSB) - Diretório Municipal de Prudentópolis, para manter desaprovadas as
contas em função da ausência de abertura da conta bancária de campanha.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) - Diretório Municipal de Prudentópolis,
ressalvando meu entendimento pessoal em favor da aplicação do princípio da
colegialidade, mantendo assim, a sentença que declarou as contas desaprovadas.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator
Num. 44041826 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 10:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091910332567800000042994443
Número do documento: 24091910332567800000042994443
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:29:51

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600028-
33.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
- PSB - PRUDENTOPOLIS - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: ROZANE MACHADO
MARCONATO - PR40465 - RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE
PRUDENTÓPOLIS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041826 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 10:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091910332567800000042994443
Número do documento: 24091910332567800000042994443
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:29:51